Tribunal: TJDFT
Processo: 0713348-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Execução penal. Remição. Aprovação no Enem. Conclusão do ensino médio antes do início da execução da pena.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu ao apenado remição de pena, pela aprovação no Enem/23.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se cabível a remição da pena pela aprovação no Enem ainda que o apenado tenha concluído o ensino médio antes de iniciada a execução da pena.
III. Razão de decidir
3. O apenado que concluiu o ensino médio antes de iniciada a execução da pena não tem direito à remição pelo estudo, pela aprovação no Enem, pena de se desvirtuar a finalidade da remição, que é fomentar a aquisição de novos conhecimentos durante a execução da pena, de modo a facilitar a reintegração social do apenado.
IV. Dispositivo
4. Agravo não provido.
________
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput e § 5o; Resolução n. 391/2021 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC 235.935, Rel. Min. Nunes Marques, 2a Turma, DJE 12/04/24; STJ, AgRg no AREsp 2.223.155, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJEn 10/2/25; AgRg no HC n. 896.787/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe de 3/5/2024; TJDFT, Acórdão 1939418, Relator Des. Arnaldo Corrêa, 2a Turma Criminal, DJe 11/11/2024; Acórdão 1958646, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, DJe 05/02/2025.